Tribunal: STJ
Processo: 1018849-20.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779917 - SP (2024/0405633-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A R (MENOR)
AGRAVANTE
: V M DA S R
ADVOGADOS
: BRUNO CARNEIRO - SP360122
ANE CAROLINE DIDZEC - SP413367
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de
medicamento para tratamento de puberdade precoce.
2. A decisão agravada manteve o entendimento de que o medicamento é de uso
domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais para cobertura obrigatória pelo
plano de saúde, conforme o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, pois seria
necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos para alterar o
entendimento do Tribunal de origem. Aplicou também as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ à analise de violação dos artigos 10, §§ 12 e 13, e 35-F da Lei n. 9.656
/1998 e 47 e 51 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ à análise do decidido pelo Tribunal
em relação ao medicamento
a quo
prescrito para tratamento de puberdade precoce ser considerado de uso domiciliar e
não ambulatorial; (ii) saber quanto à alegação de prequestionamento implícito dos
artigos violados, que, segundo a parte agravante, justificaria o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão da Corte estadual de que
o medicamento é de uso domiciliar, não havendo necessidade de assistência em
ambiente hospitalar, o que justifica a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48285167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 196e0514-3a93-4afd-951a-401fb800c73b

5. A ausência de prequestionamento explícito das questões federais impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do caráter domiciliar da medicação demanda o
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 2. A ausência de
prequestionamento explícito impede o conhecimento do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.682/SP, relatora Ministra Maria Isabel
29/11/2022
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
29/3/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 196e0514-3a93-4afd-951a-401fb800c73b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779917 - SP (2024/0405633-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A R (MENOR)
AGRAVANTE
: V M DA S R
ADVOGADOS
: BRUNO CARNEIRO - SP360122
ANE CAROLINE DIDZEC - SP413367
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de
medicamento para tratamento de puberdade precoce.
2. A decisão agravada manteve o entendimento de que o medicamento é de uso
domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais para cobertura obrigatória pelo
plano de saúde, conforme o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, pois seria
necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos para alterar o
entendimento do Tribunal de origem. Aplicou também as Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ à analise de violação dos artigos 10, §§ 12 e 13, e 35-F da Lei n. 9.656
/1998 e 47 e 51 do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o óbice da Súmula n. 7 do
STJ à análise do decidido pelo Tribunal
em relação ao medicamento
a quo
Documento eletrônico VDA47589285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:04
Código de Controle do Documento: 1edc7126-6374-42ac-b2e0-fb75099c1cb3

prescrito para tratamento de puberdade precoce ser considerado de uso domiciliar e
não ambulatorial; (ii) saber quanto à alegação de prequestionamento implícito dos
artigos violados, que, segundo a parte agravante, justificaria o conhecimento do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na conclusão da Corte estadual de que
o medicamento é de uso domiciliar, não havendo necessidade de assistência em
ambiente hospitalar, o que justifica a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de prequestionamento explícito das questões federais impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do caráter domiciliar da medicação demanda o
reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 2. A ausência de
prequestionamento explícito impede o conhecimento do recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.900.682/SP, relatora Ministra Maria Isabel
29/11/2022
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
29/3/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. A. R. contra a decisão de
fls. 738-741, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que o medicamento Leuprorrelina é de uso
ambulatorial, não domiciliar, e que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
Documento eletrônico VDA47589285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:04
Código de Controle do Documento: 1edc7126-6374-42ac-b2e0-fb75099c1cb3

aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois não demanda revolvimento fático-probatório,
mas sim correta qualificação jurídica.
Sustenta que há prequestionamento implícito dos artigos violados, como
art. 10, VI, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/1998, art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 e arts.
47 e 51 do CDC.
Requer o provimento do agravo interno para que seja dado regular
processamento ao recurso especial interposto, afastando-se os óbices apontados na
decisão agravada.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
merece provimento, pois a decisão monocrática está em consonância com a
jurisprudência do STJ, aplicando corretamente os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ e 282 do STF. Alega que não há prequestionamento dos artigos mencionados
e que a questão demanda revolvimento fático-probatório, justificando a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ. Requer a manutenção da decisão agravada e a majoração
dos honorários advocatícios (fls. 780-789).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 729-735.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteia o fornecimento de medicamento para tratamento de puberdade
precoce, com valor da causa de R$ 30.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 740-741):

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte autora
pleiteia o fornecimento de medicamento para tratamento de puberdade precoce.
Documento eletrônico VDA47589285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:04
Código de Controle do Documento: 1edc7126-6374-42ac-b2e0-fb75099c1cb3

De início, registre-se que as questões referentes à violação dos arts. 10, §§ 12
e 13, e 35-F, da Lei n. 9.656/1998 e 47 e 51 do CDC não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso
de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se que, nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso
especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC, o que,
todavia, não fez.
Verifica-se também que a Corte estadual (fls. 512-517) reformou a sentença e
afastou a necessidade de cobertura do medicamento prescrito pelo plano.
Considerou que o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 é expresso quanto à exclusão de
cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo as exceções previstas em lei.
Consignou que, no caso, conforme acervo probatório dos autos, o medicamento
prescrito não se enquadra nas exceções previstas e não possui indicação de
necessidade de aplicação por profissional da saúde em ambiente hospitalar, podendo
ser adquirido pela parte para o uso domiciliar.
Assim, para rever a conclusão da Corte de origem acerca do uso domiciliar da
medicação prescrita e da desnecessidade de assistência, podendo ser adquirido pela
parte para o uso domiciliar, seria necessário o revolvimento fático probatório dos
autos, o que não é possível na via eleita, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a Corte estadual decidiu em sintonia com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça de que “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656 /1998 e 19, § 1o, VI, da
RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)”
(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
29/11/20 22
9/12/20 22
Por fim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência de óbices
sumulares processuais quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no REsp n. 1.900.682/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/3/20 21
6/4/20 21

Conforme pontuado na decisão agravada, a Corte estadual, com base no
acervo probatório dos autos, concluiu que o medicamento em questão seria de uso
domiciliar ante a desnecessidade de assistência em ambiente hospitalar
/ambulatorial , o que justifica a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47589285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:04
Código de Controle do Documento: 1edc7126-6374-42ac-b2e0-fb75099c1cb3

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
prequestionamento implícito, pois a decisão agravada destacou que as questões
federais não foram objeto de debate no acórdão recorrido, atraindo a aplicação das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. Nesse contexto, a decisão agravada deve ser
mantida, pois a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47589285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 19:39:04
Código de Controle do Documento: 1edc7126-6374-42ac-b2e0-fb75099c1cb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.917 / SP
Número Registro: 2024/0405633-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10188492020218260114 1018849202021826011450000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A R (MENOR)
REPR. POR
: V M DA S R
ADVOGADOS : BRUNO CARNEIRO - SP360122
ANE CAROLINE DIDZEC - SP413367
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A R (MENOR)
AGRAVANTE : V M DA S R
ADVOGADOS : BRUNO CARNEIRO - SP360122
ANE CAROLINE DIDZEC - SP413367
AGRAVADO
: B S S
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
Documento eletrônico VDA48267809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 7a2ab686-f897-419f-ac63-b75ca9b1dd09

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 7a2ab686-f897-419f-ac63-b75ca9b1dd09